Tribunal: TJMT
Processo: 0004604-62.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004604-62.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCELIO SALES DA CUNHA - CPF: 997.483.981-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA IRANILDA COSTA LIMA - CPF: 029.248.163-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
–
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – DECOTE DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DE CULPABILIDADE – ADEQUAÇÃO DA PENA – RECURSO PROVIDO.

Revela-se inidônea à valoração negativa da circunstância judicial concernentes à culpabilidade do agente quando inerente ao próprio tipo penal, considerando delitos perpetrados em âmbito doméstico.

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal tirado em face de decisão que condenou
Jucelio Sales da Cunha
, pelo incurso previsto no artigo 129, §9o do CP, à pena de 5 meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais).

Nas razões recursais, a defesa insurge-se tão somente quanto à dosimetria da pena, sustentando que a culpabilidade reconhecida como circunstância desfavorável é própria do conceito do crime, não podendo ser utilizada para a exasperação da pena, portanto, requer o redimensionamento da pena aplicada para o mínimo legal.

Manifestou-se em contrarrazões, o Ministério Público, pugnando pela prevalência da decisão (Id 175853053).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, para que seja afastada a valoração da culpabilidade com o redimensionamento da pena (Id 176894231).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, d
a
ta da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso consiste na dosimetria da pena realizada na sentença, quanto à sua condenação pelo crime de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica.

O recurso merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos, que após análise de toda persecução penal a Magistrada Singular reconheceu que o acusado Jucelio Sales da Cunha, cometeu o delito de lesão corporal, em desfavor da vítima Maria Iranilda Costa Lima, sua esposa, ao agredi-la com um cabo de enxada e suas próprias mãos.

Nesse contexto, a sentença julgou procedente o pedido formulado na denúncia, condenando-o no incurso previsto no artigo 129, §9o, do CP, chegando a pena total de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.212,00 (um mil e duzentos e doze reais).

A irresignação defensiva, por sua vez, consiste na dosimetria da pena, pugnando pelo decote da circunstância desfavorável da culpabilidade na primeira fase, por se tratar inerente à própria culpabilidade em sentido estrito.

Para análise da sua insurgência, vejamos a fundamentação e o cálculo da pena, a qual chegou a Magistrada Singular, quanto ao crime de lesão corporal,
in verbis:

“A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de
detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime,
segundo assentou a jurisprudência dominante
“... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.”
(STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

V -
As
circunstâncias

e

consequências
são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada em 05 (cinco) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “e” e “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial
bis in idem
(dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado.

In casu,
verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
05 (cinco) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
05 (cinco) meses de detenção.” (Id 175853043)

Com efeito, verifica-se que a Magistrada valorou negativamente na primeira fase da pena, a culpabilidade sob o argumento de que a conduta do agente foi acentuada, posto que possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e, portanto deveria ter agido de forma diversa.

Ocorre que,
a culpabilidade deve expressar a censura e a reprovabilidade da conduta praticada pelo agente, diferentemente da imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, posto que é inerente ao tipo penal, conforme dispõe o Enunciado Criminal 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis:

“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Assim, ao analisar tal circunstância judicial é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo. No caso
sub judicie
, embora haja diversas lesões, estas foram superficiais, não afastando a vítima de sua rotina (Id 175853948). Portanto, entendo que as lesões são próprias do tipo penal, não havendo motivação para sua negativação.

Aliás, vejamos o julgado desse Sodalício, no mesmo sentido,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §9, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE –
PLEITO DE RETIRADA DA CULPABILIDADE DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – “BIS IN IDEM” – FUNDAMENTOS UTILIZADOS SÃO INIDÔNEOS E INERENTE AO PRÓPRIO DO TIPO PENAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 12 DO TJMT
– PENA READEQUADA – RECURSO PROVIDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade do art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Orientativo 12/TJMT, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), elementos estes implícitos a qualquer ato criminoso
.” (N.U 1026217-76.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART 129, § 9o DO CP) — IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA — PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO —IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS — RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA — TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA — CONJUNTO PROBATÓRIO ASSAZ A SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO — ELEMENTOS EXTRAJUDICIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO — EXAME DE CORPO DE DELITO DE NATUREZA NÃO REPETÍVEL — PRECEDENTES DO STJ — VINDICADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA — PARCIAL PROCEDÊNCIA — INIDÔNEA MOTIVAÇÃO PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CULPABILIDADE DO AGENTE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO — ADEQUADA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUANTO AO DESVALOR CONFERIDO AOS MOTIVOS DO CRIME — NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA — PRECEDENTES DO STJ — PLEITEADO O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA À VÍTIMA — IMPROCEDÊNCIA — NECESSÁRIO TÃO SOMENTE O REAJUSTE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO — PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE — APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida se harmoniza às outras provas amealhadas aos autos. Nessa ordem de ideias, não comporta acolhimento a tese de legítima defesa quando não demonstrados nos autos o animus defendendi; a ocorrência de prévia e injusta agressão por parte da vítima; e a moderação dos meios empregados pelo agente.

2. De igual forma, a teor da pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, inexiste violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada por provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios arrecadados no curso da ação penal. Precedentes.

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é remansosa quanto à legalidade da exasperação da pena-base, em caso de delitos de violência doméstica, por força de sentimentos como o ciúme, que derivam da subjugação da mulher pelo homem e reforçam as estruturas de dominação masculina. Precedentes.

4. Por outro lado, revelam-se inidôneas as justificativas lançadas com vistas à valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade do agente e às circunstâncias do delito, uma vez que não houve extrapolação do grau de censura tipicamente atribuído ao ilícito, quanto ao dolo ou à culpa do agente, não fugindo da previsão legal, de igual forma, a prática do delito no interior da casa da vítima ou em período sem vigilância social, por serem essas circunstâncias ínsitas aos delitos perpetrados em âmbito doméstico.

5. Nos casos de violência no âmbito doméstico, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida. O valor deve guardar, todavia, relação de proporção e razoabilidade com a condição socioeconômica do réu, o que não foi observado in casu, razão pela qual se revela necessária sua redução.

6. Apelo conhecido e parcialmente provido.” (N.U 1000021-32.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023) (destaquei)

Logo, merece ser suprimida a circunstância judicial negativa da culpabilidade e, portanto, fixado a pena base no mínimo legal, qual seja 03 (três) meses de detenção.

Na sequência, verifica-se que a Juíza
a quo
não reconheceu nenhuma atenuante ou agravante na segunda fase da pena, tampouco existe causa de aumentou ou diminuição da pena, portanto, a pena final deve ser fixada em 03 (três) meses de detenção.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar
provimento
ao recurso, para, afastar
a circunstância negativa da culpabilidade e, por conseguinte redimensionar a pena para 03 (três) meses de detenção, ao delito de lesão corporal,
mantendo-se a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023